Tribunal: TJSP
Processo: 1001298-94.2018.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
I. Caso em Exame: Edson Mariano Ribeiro adquiriu da corré Henrique Motocenter uma motocicleta da marca Shineray, que apresentou defeitos logo após o início do uso. O autor contatou a fornecedora Colombo Motors S.A., que não solucionou os problemas, levando-o a buscar a rescisão contratual,

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
I. Caso em Exame: Edson Mariano Ribeiro adquiriu da corré Henrique Motocenter uma motocicleta da marca Shineray, que apresentou defeitos logo após o início do uso. O autor contatou a fornecedora Colombo Motors S.A., que não solucionou os problemas, levando-o a buscar a rescisão contratual, restituição de valores pagos e indenização por danos materiais e morais.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em: (i) se a fornecedora teve oportunidade de sanar os defeitos da motocicleta; (ii) se os vícios alegados pelo autor foram comprovados; (iii) se há direito à restituição dos valores pagos e indenização por danos morais; (iv) se a apelante tem direito à devolução da motocicleta pelo autor.
III. Razões de Decidir: 3. A sentença de primeiro grau foi mantida, pois as empresas corrés não se desincumbiram do ônus de sanar os defeitos no prazo legal, conforme o art. 18 do CDC. A responsabilidade solidária das fornecedoras pelos vícios do produto foi confirmada, com base no art. 18 do CDC e jurisprudência consolidada. A restituição de valores pagos e a indenização por danos materiais e morais são devidas, especialmente a compensação por dano extrapatrimonial diante do impacto significativo na vida do autor, que ficou privado do uso do veículo. Pedido de devolução da motocicleta. Necessidade. Consequência lógica da rescisão do contrato. Retorno das partes ao "status quo ante". Devolução do valor pago ao autor, sem a devolução do bem, acarreta o enriquecimento ilícito do consumidor. Precedentes do c. STJ e deste e. TJSP.
IV. Sentença reformada em parte para determinar a devolução da motocicleta pelo autor. Recurso provido parcialmente.